Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. O acórdão que enfrenta expressamente os argumentos da parte não é omisso. Da mesma forma, a alegação de contradição não se refere à possibilidade de reavaliação da prova ou à rediscussão da matéria, mas sim à contradição interna do julgado.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações nem analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes. Basta a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.